Tribunal: TJSP
Processo: 1018879-83.2017.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Impugnação ao valor da causa não conhecido. Impugnação acolhida pela r. sentença. Carência da ação não verificada. Pedido de outorga de escritura definitiva, após a quitação do contrato. Contrato firmado em 1992. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Alegação de impossibilidade do cumprimento em razão de exigências burocráticas. Inadmissibilidade. Requerida

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Impugnação ao valor da causa não conhecido. Impugnação acolhida pela r. sentença. Carência da ação não verificada. Pedido de outorga de escritura definitiva, após a quitação do contrato. Contrato firmado em 1992. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Alegação de impossibilidade do cumprimento em razão de exigências burocráticas. Inadmissibilidade. Requerida que, depois de decorridos mais de 27 anos da celebração do contrato original, não promoveu a regularização do empreendimento. Provimento no 58/89 da E. Corregedoria Geral de Justiça do TJSP, que não autoriza a perpetuação das irregularidades existentes no imóvel - Prazo para a regularização e a cominação de multa diária que se mostram razoáveis, diante da longa ausência de providências para a legalização do conjunto habitacional. Má-fé dos autores/apelados não verificada. Honorários sucumbenciais corretamente arbitrados. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.